Tribunal: TJES
Processo: 0000909-73.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000909-73.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
APELADO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON/ES contra acórdão que deu parcial provimento a recurso para majorar a multa administrativa aplicada à empresa infratora para R$ 10.000,00, corrigida pelo IPCA-E a partir do julgamento, acrescida de juros a contar da constituição em mora. O PROCON/ES alega omissão quanto à aplicação integral dos critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, contradição entre o reconhecimento da gravidade da infração e a fixação da multa em valor supostamente insuficiente, e omissão quanto à apreciação de dispositivos legais aplicáveis, especificamente o art. 57 do CDC, o art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se há omissão na análise dos critérios do art. 57 do CDC para fixação do valor da multa; (ii) averiguar a existência de contradição no acórdão quanto à gravidade da conduta e o montante fixado da multa; e (iii) examinar se houve omissão na apreciação dos dispositivos legais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e objetivam sanar omissões, contradições ou obscuridades na decisão, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito.

4. O acórdão recorrido examina adequadamente os critérios do art. 57 do CDC, fundamentando a quantificação da multa com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e considera a gravidade da infração em relação à sua baixa lesividade, visto tratar-se de infração individual e de pouco impacto.

5. Não há contradição entre o reconhecimento da gravidade da conduta da empresa infratora e a fixação da multa em R$ 10.000,00, montante considerado suficiente e proporcional para coibir a repetição da conduta, especialmente à luz da jurisprudência deste Tribunal.

6. O acórdão menciona expressamente os dispositivos legais e princípios invocados, especialmente os arts. 57 do CDC, 489, § 1º, do CPC e 93, IX, da CF/1988, demonstrando a aplicação de tais normas e princípios na revisão da multa imposta.

7. Os embargos de declaração interpostos visam, na verdade, reabrir a discussão sobre o mérito da decisão, sem apontar vícios concretos, configurando-se como recurso de natureza infringente indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades. 2. A fixação da multa administrativa deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que a sanção seja adequada à gravidade e lesividade da infração, mesmo em casos de reincidência ou grande porte da empresa infratora. 3. A análise dos critérios do art. 57 do CDC deve ser realizada de forma conjunta e integrada, considerando-se a gravidade, vantagem auferida e condição econômica do infrator, não havendo vício em decisão que adote fundamentação sucinta e suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, art. 57; CPC, art. 489, § 1º, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23/11/2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira (Relator Substituto: Julio Cesar Costa de Oliveira), Terceira Câmara Cível, j. 01/02/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

A
controvérsia
diz respeito
ao exame
d
a
juridicidade
,
tendo como parâmetro os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
da
multa
de
22.571,46 VRTEs

aplicada
pelo Procon
Estadual.

Segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a
pena de multa
, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Nesse ponto, o Decreto Federal n.º 2.181/1997, que estabelece normas gerais de aplicação de sanções administrativas previstas no CDC, preconiza em seu art. 28 que “
a
pena de multa
será fixada considerando-se a
gravidade da prática infrativa
, a
extensão do dano

causado aos consumidores
, a
vantagem auferida
com o ato infrativo e a
condição econômica

do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

In casu
, a expressão aritmética obtida pela aplicação dos índices da Instrução de Serviço Procon-ES nº 001/2021 é capaz de conduzir a flagrantes distorções, a depender dos coeficientes referidos no ato normativo infralegal, distanciando-se da ofensividade da conduta praticada e do dano que, no caso, é de pouca monta, adstrito a um único consumidor.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o
princípio da proporcionalidade
, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada, considerando o
a infração de caráter individual e de pouca lesividade.

Semelhante patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA APLICADA PELO PROCON COMPETÊNCIA AUTOS DE INFRAÇÃO SEM ILEGALIDADE DEVIDO PROCESSO LEGAL RESPEITADO REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON PELA SENTENÇA POSSIBILIDADE CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor confere ao PROCON competência para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas, sendo que o poder de polícia do órgão de proteção ao consumidor poderá ser exercido mesmo nos casos de reclamações advindas de um único consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. O Poder Judiciário exerce controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto. Precedentes deste Tribunal. (...) Ademais, quanto à alegada correição de suas condutas em relação a consumidora, que embora o plano de saúde dessa última fosse de fato, um plano não regulamentado, do conjunto probatório colacionado aos autos, não é possível verificar que a operadora tenha se preocupado em comprovar que oportunizou à consumidora a migração de seu plano anterior para outro, alinhado às disposições da Lei 9.656/98, sob pena de, não o fazendo, sofrer as consequências da sua aplicação. Desse modo, se não consta dos autos qualquer alusão à proposta de adaptação do contrato, donde não se pode aquilatar se a operadora, efetivamente, ofertou à consumidora a possibilidade de migração, é de se presumir que a avença está submetida à nova legislação e portanto, não há como verificar a licitude da conduta das apelantes. 6.
Por derradeiro, em relação à dosimetria da penalidade, a douta magistrada de primeiro grau de que a multa administrativa já adequou o valor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixada na sentença recorrida, é condizente com os critérios legais trazidos pelo artigo 57 do CDC, bem como suficiente para coibir a reiteração de fatos semelhantes.
7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180314809, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 23/11/2021, Data da Publicação no Diário:
06/12/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. - No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais)
. Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. 4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário:
18/02/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016). 2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC. 3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4.
A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário:
17/12/2021
)

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nada obstante,
a redução da penalidade
para
apenas
2.000 VRTEs
não se
mostra razoável e suficiente
a
desestimular novas condutas antijurídicas,
devendo ser majorada para R$ 10.000,00, na esteira dos precedentes firmados por esta Corte
.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial
provimento
para majorar a multa para R$ 10.000,00
,
corr
igida

segundo
o IPCA-E, a partir do julgamento,
e com acréscimo de
juros, a contar da data em que houve a constituição em mora.

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da matéria debatida no apelo.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão de 02.12.2024 a 06.12.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.